Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713952-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DE PAULA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Em atenção à petição juntada no ID. 37936956 e, considerando que a anuência da parte contrária é prescindível, HOMOLOGO, com fulcro nos arts. 200, parágrafo único e 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, o pedido de desistência formulado pela agravante, NILVA DE PAULA MONTEIRO, para que produza os seus devidos efeitos legais. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora